Tribunal: TJSP
Processo: 2210702-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação – Desnecessária intimação pessoal da agravante para cumprimento da obrigação de fazer – Agravante que está representada nos autos por advogado desde seu ingresso na relação processual – Operadoras que foram condenadas solidariamente à obrigação de fazer – Termo inicial para cumprimento da obrigação que deve

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação – Desnecessária intimação pessoal da agravante para cumprimento da obrigação de fazer – Agravante que está representada nos autos por advogado desde seu ingresso na relação processual – Operadoras que foram condenadas solidariamente à obrigação de fazer – Termo inicial para cumprimento da obrigação que deve observar a data da primeira intimação em face da solidariedade – Descumprimento da obrigação de fazer pelas operadoras que deu ensejo à majoração da multa arbitrada – Exigibilidade da multa cominatória – Valor final das astreintes que se mostra razoável e proporcional – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000027574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210702-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIMED RIO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, são
agravados CHRISTIAN STEPHAN GOMES e SAMIA STEPHAN GOMES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2210702-26.2019.8.26.0000 - Voto no 35.239
2
Agravo de Instrumento no 2210702-26.2019.8.26.0000 São Paulo
Agravante: Unimed- Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.
Agravados: Espólio de Samia Stephan Gomes e outro
Juiz Prolator: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
TJSP (Voto no 35.239)
Agravo de Instrumento.
Cumprimento de sentença
Decisão que rejeitou
impugnação
Desnecessária intimação pessoal da
agravante para cumprimento da obrigação de fazer
Agravante que está representada nos autos por advogado
desde seu ingresso na relação processual Operadoras
que foram condenadas solidariamente à obrigação de
fazer Termo inicial para cumprimento da obrigação que
deve observar a data da primeira intimação em face da
solidariedade Descumprimento da obrigação de fazer
pelas operadoras que deu ensejo à majoração da multa
arbitrada Exigibilidade da multa cominatória Valor
final das astreintes que se mostra razoável e proporcional
Manutenção da decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed-
Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. contra decisão
que, em ação ordinária movida por Samia Stephan Gomes, ora em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou impugnação. Pretende a agravante a
reforma da R. Decisão, para que seja acolhida a impugnação, uma vez que
não houve intimação pessoal, devendo ser afastada a multa imposta, pois
simultaneamente houve distribuição de outra ação em que os pedidos são
incompatíveis entre si, havendo perda superveniente do objeto; seja
reconhecida a desproporcionalidade da multa diária de R$ 5.000,00, com
redução para patamares equitativos, aplicando-se os princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2210702-26.2019.8.26.0000 - Voto no 35.239
3
razoabilidade e proporcionalidade, com arbitramento de honorários pelo
acolhimento da impugnação.
Processado o recurso, foi indeferido o pretendido efeito
suspensivo (fls. 138) e houve a juntada de contraminuta (fls. 142/153).
Não houve oposição à realização de julgamento virtual, nos
termos da Resolução n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal,
disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2017 e em vigor desde a data da
publicação.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Samia Stephan Gomes ajuizou ação ordinária em face da
agravante, Unimed Rio, e da Central Nacional Unimed que foi extinta em
relação à Central Nacional Unimed, por ilegitimidade passiva, e julgada
parcialmente procedente, revogada em parte a liminar concedida, condenando
a agravante a proceder à cobertura dos gastos dos exames, conforme relatório
médico, a serem realizados na rede credenciada da Unimed Rio (fls. 463/467
dos autos principais).
Contra a R. Sentença foi interposto recurso de apelação, que
foi provido pelo V. Acórdão de fls. 638/648 dos autos principais, cuja ementa
tem o seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2210702-26.2019.8.26.0000 - Voto no 35.239
4
“Apelação Cível.
Plano de saúde Aquisição da carteira de beneficiários da
Golden Cross pela Unimed Rio Pretensão de cobertura de
atendimento realizado em hospital credenciado à Central
Nacional Unimed Legitimidade passiva da corré Central
Nacional Unimed reconhecida Solidariedade perante o
consumidor entre as unidades que compõem o Sistema
Nacional Unimed, por se tratarem de empresas integrantes
do mesmo grupo econômico Extinção do processo, sem
julgamento do mérito com relação a tal corré afastada
Relatório médico que indica urgência na realização dos
exames, existente serviço satisfatório credenciado tão-só à
Central Nacional Unimed Dever de custeio integral do
tratamento por ambas as corrés
Apelo da autora,
sucedida por seus herdeiros provido.
Dá-se provimento ao recurso de apelação.”
Em fase de cumprimento de sentença, o Espólio de Samia
Stephan Gomes postulou a satisfação de R$ 415.581,05, relativo a honorários
sucumbenciais, custas processuais e multas (astreintes, multa por ato
atentatório à dignidade da justiça e por caráter protelatório em embargos de
declaração).
A agravante ofertou impugnação realizando o depósito de
sua cota parte, no valor de R$ 249.348,62 sustentando, em síntese, a ausência
de sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer e o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2210702-26.2019.8.26.0000 - Voto no 35.239
5
desproporcional da multa cominatória, sendo necessária sua redução segundo
os princípios da razoabilidade/proporcionalidade.
O MM. Juízo “a quo” proferiu decisão determinando que
fosse certificado pela serventia o cumprimento de carta precatória expedida
para intimação pessoal da agravante para cumprimento da tutela (fls. 43/45 do
cumprimento de sentença).
Contra a R. Decisão foi interposto o recurso de agravo de
instrumento de n° 2146629-45.2019.8.26.0000, que não foi conhecido por
esta Colenda Câmara.
Em seguida, o MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte
decisão:
“Vistos.
Em complemento à decisão de fls. 43/45, decido em
consulta aos autos principais.
Em 03/08/2016, o e. Tribunal de Justiça de São Paulo, nos
autos
do
agravo
de
instrumento
n.2153297-37.2016.8.26.0000, assim decidiu: "defiro em
parte efeito ativo ao recurso para que as rés providenciem
a realização de exames em serviço credenciado",
estabelecendo prazo de 24 horas.
Expedida carta precatória para citação e intimação da
Unimed-Rio (fls.103) e mandado para a Central Nacional
Unimed (fls.107), retornando este positivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2210702-26.2019.8.26.0000 - Voto no 35.239
6
A fls. 123 e seguintes, a correquerida Central Nacional
apresentou contestação.
Interposto
agravo
de
instrumento
n.
2186167-38.2016.8.26.0000 pela requerente, o egrégio
decidiu nos seguintes termos (fls.195): "Defiro efeito ativo
ao recurso, para que sejam as agravadas intimadas para
comprovação do cumprimento da antecipação da tutela em
24 (vinte e quatro) horas, em face da gravidade do estado
clínico da paciente, sob pena de incidência de multa
cominatória de R$ 5.000,00 por dia de atraso, por se tratar
de reiteração de comando já descumprido".
Assim, foi determinada a intimação da Central Nacional
por publicação disponibilizada em Diário Oficial em
11/10/2016, e a expedição de carta precatória para
intimação da Unimed Rio.
Houve juntada de carta precatória a fls. 252 e seguintes,
contudo, não foi certificada tentativa de citação da Unimed
Rio, a qual ingresso nos autos mediante apresentação de
contestação, juntada em 07/04/2017.
Por decisão proferida em 24 de abril de 2017, houve
majoração da multa fixada, para R$ 7.500,00 diários, até o
limite de R$350.000,00. Foi interposto agravo de
instrumento n. 2095721-52.2017.8.26.0000, ao qual foi
negado provimento.
O e. Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de
apelação interposto pelos autores (fls. 638 e seguintes),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2210702-26.2019.8.26.0000 - Voto no 35.239
7
julgando procedentes os pedidos iniciais, condenado as rés
solidariamente ao custeio integral do tratamento da autora,
arbitrando, ainda, as verbas sucumbenciais.
Foi expedida carta precatória para intimação da
correquerida Unimed-Rio para que comprovasse o
cumprimento da tutela em 24 horas, sob pena de multa
diária de R$5.000,00 (fls.74 dos presentes autos). Contudo,
por despacho proferido pelo juízo deprecado em
25/01/2017, houve a devolução sem o cumprimento.
Pois bem.
O ponto principal da impugnação baseia-se na data em que
houve intimação das executadas para comprovação do
adimplemento da obrigação de fazer, sob pena de multa
diária.
Nos autos principais, a correquerida Central Unimed
restou intimada da decisão, por publicação do dia
12/10/2016.
Em consulta ao andamento processual do agravo de
instrumento n. 2186167-38.2016.8.26.0000, verifico que
houve expedição de cartas de intimação às executadas,
para cumprimento da tutela recursal que fixou multa diária.
E, em 10 de abril de 2017 foi proferido despacho no
seguinte sentido: "Já tendo a Unimed Rio ofertado
contestação nos autos principais, intime-se na pessoa de
seu advogado".
Entretanto, compareceu a corré Unimed-Rio, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2210702-26.2019.8.26.0000 - Voto no 35.239
8
apresentação de contestação, em 07 de abril de 2017.
Ainda que assim não fosse, em se tratando de condenação
solidária das rés à obrigação de fazer, o termo inicial para
o descumprimento da tutela dá-se a partir da primeira
intimação, ou seja, 12 de outubro de 2016.
No entanto, na planilha apresentada pela parte exequente
há equívoco no tocante ao valor da multa, devendo ser
considerada a astreinte de R$ 7.500,00 por dia de
descumprimento, dentro do limite de R$ 350.000,00.
Ante o acima exposto, DESACOLHO a impugnação
apresentada, não havendo que se falar em fixação de
honorários em seu desfavor, conforme Súmula 519, do c.
Superior Tribunal de Justiça.
Apresentem os exequente nova planilha, conforme acima
exposto. Com o cumprimento, intimem-se as executadas
para pagamento, em 15 dias, sob pena de penhora.”
Contra a R. Decisão foram interpostos embargos de
declaração, que foram rejeitados.
De plano, não há falar em necessidade de intimação pessoal
da agravante para cumprimento da obrigação de fazer.
Como bem observado na R. Decisão agravada, a agravante
compareceu espontaneamente aos autos e ofertou contestação, com
constituição de advogados, o que ocorreu em 07.04.2017 (fls. 281/293).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2210702-26.2019.8.26.0000 - Voto no 35.239
9
Assim, estando a agravante representada por advogado desde seu ingresso na
relação processual, desnecessária sua intimação por carta ou mandado.
Neste sentido já se posicionou o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. INTIMAÇÃO. COMUNICAÇÃO DA PESSOA
DO
ADVOGADO.
AUSÊNCIA
DE
ATAQUE
AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO. SÚMULA 182/STJ.
1. A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas
apenas mencionada quando da interposição do agravo
interno, não merece conhecimento por configurar inovação
recursal.
2. Conforme a jurisprudência predominante do Superior
Tribunal de Justiça, desde a edição da lei n. 11.232/2005,
não é necessária a intimação pessoal do devedor para o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer,
bastando
a
comunicação na pessoa do advogado, por meio da
imprensa oficial. Precedentes.
3. Aplicação da Súmula 282/STF sobre a tese em torno do
valor das astreintes não foi combatida no agravo interno.
Incidência da Súmula 182/STJ.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2210702-26.2019.8.26.0000 - Voto no 35.239
10
extensão, improvido.”
(AgInt no REsp 1574968/RJ AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL 2015/0070317-6; Segunda Turma,
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO); v.u.; 18.08.2016)
“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. REVISÃO
DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n.
11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do
executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta
em sentença, para fins de aplicação das astreintes.
2. A revisão da multa diária só é cabível quando fixada em
montante exagerado ou irrisório, o que não ocorreu no
caso em apreço, sendo imperiosa, nesse caso, a aplicação
da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido”
(AgRg no REsp n° 1542044-RJ, 2a T., Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. em 03.09.2015, DJe 17.09.2015)
Ademais, como ponderado na R. Decisão agravada, em se
tratando de condenação solidária, o prazo para cumprimento da tutela deve
observar a data de intimação da corré Central Nacional Unimed, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2210702-26.2019.8.26.0000 - Voto no 35.239
11
constituiu advogado nos autos no ano de 2016 e foi intimada da decisão
proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento de n°
2186167-38.2016.8.26.0000 (fls. 195/196 dos autos principais), em
12.10.2016 (fls. 202 dos autos principais).
Observa-se que pela R. Decisão de fls. 278/279 dos autos
principais foi determinada a comprovação pelas operadoras do atendimento
prestado à parte autora, sob pena de majoração da multa diária.
A confissão das operadoras nas petições de fls. 382/383 e
fls. 384/385 dos autos principais de descumprimento da tutela levou à
majoração da multa diária para o valor de R$ 7.500,00, até o limite de R$
350.000,00, nos termos da R. Decisão de fls. 386 dos autos principais.
Restando incontroverso nos autos o descumprimento da
determinação judicial, como ressaltado pela agravada na petição de fls.
438/442 dos autos principais, exigível a multa cominatória na forma da R.
Decisão agravada.
Diante do reiterado descumprimento da determinação
judicial, a multa foi arbitrada em consonância com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Não é cabível sua redução a valor irrisório
que faça com que a penalidade perca seu intuito suasório. Tampouco se
vislumbra excessividade da multa em seu valor final.
Por fim, observa-se que o ajuizamento de ação autônoma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2210702-26.2019.8.26.0000 - Voto no 35.239
12
com objeto diverso, não afasta a exigibilidade da multa ora executada, mas
apenas corrobora o descumprimento do contrato pelas operadoras.
Deve, portanto, ser mantida a R. Decisão agravada.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora